Tribunal: STF
Processo: RE 1244996
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2): 
    “Auxiliar de enfermagem - Base do quinquênio - Gratificação executiva - Incidência – Verba de caráter permanente - Juros e correção monetária Fazenda Pública - Entendimento estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947-SE, com repercussão geral - Desnecessidade de publicação ou o trânsito em julgado do v. acórdão que firmou entendimento pelo Plenário do C. STF em repercussão geral. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 114, I e IX, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a competência do feito é da Justiça do Trabalho, uma vez que "ainda que a discussão gire em torno do recálculo da base de cálculo do quinquênio, benefício oriundo da legislação estadual, trata-se de matéria referente a relação de emprego” (eDOC 8, p. 8).
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, pois “ao não aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado nº 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante”(eDOC 8, p. 21).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quanto a alegada incompetência da justiça comum, o Tribunal a quo assim asseverou (eDOC 6, p. 3): 
    “A preliminar de incompetência do juízo suscitada pela Fazenda deve ser rejeitada sumariamente, basta apenas uma perpassada de olhos na petição inicial, com o devido respeito, para ver que o direito invocado não tem fundo laboral estrito senso. Trata-se no caso de invocação de direito albergado na Constituição do Estado, base de cálculo de quinquênio, ou seja, resta claro o regramento jurídico administrativo do direito discutido em juízo, o que, afasta, de seu turno, a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da norma invocada.”
    Extrai-se, ainda, da sentença, que fundamentou o acórdão recorrido (eDOC 2, p. 73-74): 
    “Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE nº 906.491 RG/DF, firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas que visem à obtenção de prestação de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública, de servidores que tenham ingressado em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse sentido: 
    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Vinte servidores do Hospital das Clínicas, todos submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos. Ajustamento ao Tema de Repercussão Geral nº 853. Competência da Justiça do Trabalho para demandas por vantagens de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública, que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988. Parte dos autores nessa situação. Anulação quanto a eles, por incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual, da sentença e dos julgamentos de segundo grau, com imposição dos ônus da sucumbência. Julgamento revisto.” [TJSP; Embargos de Declaração 0384818- 94.2009.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1.VARA; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018] 
    Por sua vez, pela análise dos holerites dos autores depreende-se que foram admitidos depois do advento da Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o presente feito.” 
    Entretanto, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à competência da Justiça Estadual, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXÍSTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o acolhimento da alegação do recorrente de que a natureza da contratação seria jurídico-administrativa demandaria a análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 920.523-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.032018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2016) 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente